Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709577-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE DE RESENDE AGRAVADO: NILZETH DO NASCIMENTO MUSSOLIN, AILSON TORRES DO NASCIMENTO, ADEMAIR RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS HENRIQUE DE RESENDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença 0720326-90.2022.8.07.0003, indeferiu a aplicação de multa e honorários previstos pelo art. 523, §1o, CPC1. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 226145456): Intimado para se manifestar sobre o pedido de id223544909, dos réus, em que estes pugnam pela satisfação de todos, inclusive do próprio autor, este se limitou a pleitear pelo pagamento de honorários e multa. Este juízo destaca que o valor já se encontrava depositado em conta judicial (como destacado pelo próprio autor, ao id213270597: "haja vista o crédito nos autos, requer a liberação dos valores ao final") e a demora em sua satisfação não diz respeito à possível impugnação ou omissão dos réus, que sequer sabem da existência desta demanda. Em verdade, a Curadoria de Ausentes, pelos réus, pugnou pela satisfação imediata do autor (id 223544909). Assim, não há se falar em aplicação da multa e honorários previstos pelo art. 523, §1o, CPC. Assim, expeça-se ao credor LUCAS alvará tendo por objeto a quantia apontada ao id215017997 (R$5.694,25). Quanto aos réus, baseando-se na certidão de id225012851 e no alvará a ser expedido em prol do autor,devem apontar o valor a ser transferido aos mesmo, devendo fazê-lo em até 15 dias. Após, siga-se raciocínio da parte final do despacho de id195342668 e expeçam-se alvarás aos réus Intimem-se. Nas razões recursais (ID 69834749), o agravante, dentre outros pedidos, requer o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, tendo em vista que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais. Na decisão de ID 70537162 foi determinada a intimação do agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para complementar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, com a apresentação dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada. Intimado, o agravante apresentou extratos bancários, reiterando o pedido de gratuidade de justiça (ID 70917265). É o breve relatório. Decido. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. Assim, incumbe ao Julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) A afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando não existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Na espécie analisada, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois o agravante mesmo intimado para juntar a documentação relativa à alegada hipossuficiência não se desincumbiu do dever de demonstrar a ausência de recursos para a concessão do benefício pleiteado, de modo que se presume que ostenta situação financeira favorável, fazendo supor que o pagamento das despesas do processo não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Ademais, os extratos bancários apresentados pelo agravante demonstram uma suposta renda salarial, todavia, não pode ser identificada e avaliada diante da omissão na apresentação dos documentos requeridos na decisão de ID 69293613. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. Em atenção ao art. 99 § 2o c/c art. 101,§§ 1o e 2o, do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 09 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator